Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTO ESCRITO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 700 do Código de Processo Civil exige prova escrita como requisito da ação monitória. Esse comando normativo não significa que a peça vestibular deva vir acompanhada de documento que demonstre um direito líquido e certo do credor, estando tal prova relacionada, em verdade, apenas a um juízo de probabilidade da existência do direito de crédito alegado em juízo.
2. A prova escrita a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil corresponde àquele documento que revela, de forma razoável, a existência da obrigação, ainda que produzida unilateralmente pelo credor.
3. Deu-se provimento ao apelo para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.